Tribunal: TJMT
Processo: 1035464-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado impugnado, determinou a suspensão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade dos descontos e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado que embasou os descontos; (ii) verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
A instituição financeira não apresentou contrato assinado, gravação de áudio, comprovante de saque ou qualquer outro documento que demonstrasse a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, causam abalo moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, compatível com a gravidade do ilícito, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.
A redução do valor indenizatório esvaziaria a função reparatória e sancionatória da indenização e não encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de contrato e de prova de consentimento do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
O desconto indevido sobre verba alimentar gera dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00.
-
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI e VIII; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MT, ApC 1000479-21.2024.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.10.2025; TJ-MT, ApC 1010086-79.2024.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.10.2025; TJ-MT, ApC 1000289-70.2022.8.11.0095, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.11.2023; TJ-MT, ApC 1007170-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035464-45.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON PEREIRA RAMOS - CPF: 208.564.581-04 (APELADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado impugnado, determinou a suspensão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade dos descontos e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado que embasou os descontos; (
ii
) verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos; e (
iii
) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

A instituição financeira não apresentou contrato assinado, gravação de áudio, comprovante de saque ou qualquer outro documento que demonstrasse a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício
previdenciário
, verba
de natureza alimentar
,
causam abalo moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se proporcional e razoável, compatível com a gravidade do ilícito, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

A redução do valor indenizatório esvaziaria a função reparatória e sancionatória da indenização e não encontra amparo nas circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato e de prova de consentimento do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

O desconto indevido sobre verba alimentar gera dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VI e VIII; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-MT,
ApC
1000479-21.2024.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.
17.10.2025; TJ-MT,
ApC
1010086-79.2024.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.10.2025; TJ-MT,
ApC
1000289-70.2022.8.11.0095, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.11.2023; TJ-MT,
ApC
1007170-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Ester Belém Nunes
, da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada
por
MILTON PEREIRA RAMOS
, para declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado impugnado, com a consequente suspensão dos descontos no benefício do autor, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação
e a legitimidade dos descontos realizados, que decorrem de exercício regular do direito
.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois não há comprovação de qualquer dano à personalidade do consumidor, tratando-se a situação por ele vivenciada de “mero dissabor”.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de se reformar totalmente a r. sentença, julgando-se improcedente a ação.
Subsidiariamente, que
o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido
.

Contrarrazões em ID
318561870
pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença prolatada pela MMa Juíza de Direito
Ester Belém Nunes
, da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada
por
MILTON PEREIRA RAMOS
, para declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado impugnado, com a consequente suspensão dos descontos no benefício do autor, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

A parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação ao argumento de desconhecer a origem dos descontos realizados em seu benefício de aposentadoria, defendendo que nunca contratou cartão de crédito consignado com a instituição financeira. Requereu o
reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e a condenação da ré em danos morais.

Em sua contestação, o banco pugnou pela improcedência da ação, defendendo a validade da contratação e dos descontos efetuados no benefício do consumidor.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
DOS FATOS

As argumentações da autora, de que não contratou os serviços junto com a ré, merecem ser acolhidas.

Ab
initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o serviço foi prestado, tão pouco não juntou
copia
de contrato assinado ou outro documento que comprovasse e não demonstrou nos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da
autora,.

Consequentemente, entendo que não foi observado o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que demonstrasse a existência do vínculo entre as partes. Logo, é flagrante a falha na prestação do serviço, restando clara a responsabilidade civil da ré.

DOS DANOS MORAIS

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto,configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Sobre o tema, entende a Jurisprudência;

[...]

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica entre o autor e o réu referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como o cancelamento definitivo da reserva de margem consignável vinculada ao cartão de crédito do autor junto ao
INSS;.

II- CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 8.000,00
(oito mil reais).
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a regularidade da contratação
e a legitimidade dos descontos realizados, que decorrem de exercício regular do direito
.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois não há comprovação de qualquer dano à personalidade do consumidor, tratando-se a situação por ele vivenciada de “mero dissabor”.

Pois bem.

Inicialmente
,
é importante registrar
que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça:
"O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Não obstante
os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento
, pelas razões a seguir expostas.

À luz do contexto probatório, nota-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico supostamente firmado,
visto que sequer colacionou aos autos o instrumento contratual
, limitando-se a defender, de forma genérica, a sua existência e validade.

Por força do art. 373, II, do CPC, competia ao banco apela
nte
demonstrar, de forma robusta, que houve legítima contratação, o que poderia ter sido feito por meio da juntada do contrato e comprovação de saques, movimentação bancária, gravação de ligação telefônica, ou mesmo laudo pericial que atestasse a autenticidade da assinatura. Nenhum desses elementos, contudo, foi apresentado nos autos.

Com essas considerações, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório produzido pela instituição financeira,
que dispunha de diversos meios para demonstrar a legitimidade da contratação,
mas não o fez
, e diante dos demais elementos carreados aos autos,
forçoso reconhecer a nulidade do
negócio jurídico em questão, com o consequente dever de indenização por danos morais, nos moldes como determinado pelo magistrado
a quo
.

Apesar da irresignação da parte apelante, que defende a inexistência de danos morais na espécie, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os descontos indevidos decorrentes de empréstimo
consignado não contratado, por si só, configuram abalo extrapatrimonial indenizável, notadamente por incidirem sobre verba de natureza alimentar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE

DA

CONTRATAÇÃO.

DESCONTOSIMOTIVADOS.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
5. A cobrançaindevidasobre verba denaturezaalimentare a ausência de demonstração inequívoca da contratação justificam a indenização por dano moral
.
”
(
TJ-MT
1000479-21.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no
DJE
17/10/2025)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADOCOM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMOCONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
[...]
8. Os danos morais configuram-se in
re

ipsa
em razão dosdescontosincidentes sobre verba denaturezaalimentar(pensão por morte previdenciária), comprometendo a subsistência da consumidora mediante imposição de dívida de difícil quitação em violação à sua dignidade e segurança financeira.
”
(TJ-MT
1010086-79.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no
DJE
17/10/2025)

Aliás, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da condenação por danos morais, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Do mesmo modo
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
–
DANO

MORAL

CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(...)
(
TJ-MT
1000289-70.2022.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2023,
Publicado
no
DJE
11/11/2023)

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade, não havendo razão para a sua redução.

Esse é
o entendimento adotado por este Relator em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ. RESTRIÇÕES ANTERIORES EXCLUÍDAS ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO
QUESTIONADO NESTA DEMANDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato, conforme previsto no art. 373, II, do CPC
. A ausência de provas documentais do empréstimo e a negativa da autora quanto à contratação justificam a declaração de inexistência do débito. (...) 4. O valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 8.000,00
é considerado razoável e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da moderação e da razoabilidade. (...)
”

(
TJ-MT
1007170-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no
DJE
14/10/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA FRAUDE NA ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (...) 9. Recurso adesivo de Iraci Terezinha
Biava
provido para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 8.000,00
. O vício de consentimento em contrato fraudulento configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, impondo a nulidade do negócio jurídico e a repetição do indébito em dobro. 2.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto
.”
(
TJ-MT
1013059-66.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024,
Publicado
no
DJE
05/12/2024)

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que a consumidora possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por esses e seus próprios fundamentos, e em estrita observância aos princípios basilares que regem
as relações de consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do CDC).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Por conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025